Tribunal: TJMT
Processo: 1025605-02.2024.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025605-02.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VINICIUS TERRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 055.991.071-16 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
: GABINETE 1 –
1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº
: 1025605-02.2024.8.11.0003.

O
rigem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS-mt.

R
ecorrente(s)
: VINíCIUS TERRA NASCIMENTO DE OLIVEIRA.

R
ecorrida(s)
: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:

JUIZ

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

D
ata de julgamento
:
10 A 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO AOS ÍNDICES LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do cancelamento de voo contratado pelo autor, que resultou em atraso superior a quatro horas na chegada ao destino. O recorrente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (ii) estabelecer se os índices de correção monetária e juros de mora fixados na sentença devem ser adequados aos parâmetros legais vigentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O
quantum
indenizatório deve observar o método bifásico estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando os precedentes jurisprudenciais para fixação de um valor básico e, em seguida, as circunstâncias específicas do caso concreto, de modo a garantir proporcionalidade e razoabilidade.

A indenização por danos morais visa não apenas compensar o prejuízo suportado pela vítima, mas também possui caráter pedagógico, a fim de desestimular condutas lesivas por parte dos fornecedores de serviços. No caso, o montante arbitrado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se insuficiente, sendo adequado majorá-lo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, podendo ser adequados de ofício sem configurar julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. Com a alteração introduzida pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil, a correção monetária deve observar o IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

A adequação dos índices de correção monetária e juros de mora não implica modificação substancial da condenação, mas apenas a observância do critério legal vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O
quantum
indenizatório por danos morais deve observar o método bifásico, assegurando proporcionalidade e razoabilidade à luz das circunstâncias do caso concreto.

A correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme alteração introduzida pela Lei nº 14.905/2024 no Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31.03.2023.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida
no ID 266218789, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
,
acrescido de

juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 91,00 (noventa e um reais) a título de
danos materiais
, acrescido de juros de mora segundo a taxa SELIC a contar da citação, e correção monetária (INPC) desde o efetivo desembolso.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o valor arbitrado a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido. Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões (ID 266219256), a recorrida refuta os fundamentos da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a parte autora adquiriu passagem aérea para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ,

com conexão no aeroporto de Viracopos/SP, com embarque previsto para o dia
01/10/2024
, às 08h20min, e chegada ao destino às
15h30min
da mesma data.

No entanto, ao chegar ao aeroporto, foi informado de que seu voo havia sido cancelado, sendo realocado em outro voo com partida às 11h30min do dia 01/10/2024, chegando ao destino apenas às
20h02min
,
ocasionando o atraso de 04 (quatro) horas e 32 (trinta e dois) minutos em relação ao horário inicialmente contratado
.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
a título de
danos morais
,
e
R$ 91,00 (noventa e um reais) a título de
danos materiais
.

Inconformado com a decisão, o recorrente sustenta
que o valor da indenização a título de
danos morais
não corresponde ao abalo sofrido, requerendo a sua majoração.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente

da falha na prestação de serviço da reclamada,
consistente no cancelamento do voo contratado pelo autor,
que foi realocado em outro voo, resultando n
o atraso de
04 (quatro) horas e 32 (trinta e dois) minutos
para a chegada ao destino.

Assim, sendo incontroversa a obrigação de indenizar, passo à análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

É sabido que, para a fixação do dano moral, dada a inexistência de critérios legais preestabelecidos para o seu arbitramento, cabe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar um valor justo, atento às peculiaridades de cada caso concreto e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

No caso em análise, o valor
de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, a título de
danos morais
, fixado no
decisum
, deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Ademais, verifica-se que os índices estabelecidos na sentença recorrida, relativos à correção monetária e aos juros de mora, não podem prevalecer.

Isso porque, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, a correção monetária deve ser calculada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), enquanto os juros de mora devem ser apurados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para

majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais
.

Ainda, determino,
de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e dos juros de mora

dos danos morais e materiais, fixando o IPCA como índice de correção,

enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025